Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. CONTUMÁCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Não havendo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, eis que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. A resposta positiva ao quesito referente à tentativa de homicídio torna desnecessária a formulação de quesito sobre a desclassificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória autoriza a valoração negativa em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. O fato de o réu ser autor contumaz de crimes envolvendo violência doméstica é fundamento idôneo para valorar negativamente o vetor referente à sua personalidade. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência e deve ser mantida. No que se refere ao crime tentado, para eleger a justa fração para diminuir a pena, entre o intervalo de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, o órgão julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Considera-se razoável a redução da pena pela metade quando, iniciada a execução, a vítima foi atingida por diversas vezes e, não obstante as lesões apresentadas não terem representado risco de morte, a continuidade da conduta e a consumação do crime só não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade do agressor.